Tribunal: TJSP
Processo: 1014904-06.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Leilão de imóvel cancelado após acolhimento de embargos de terceiro. Sentença que determinou a baixa da hipoteca proferida após a arrematação em leilão. Contexto dos autos que não permite o acolhimento da pretensão inicial. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.